Tribunal: TJPA
Processo: 0809236-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809236-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAM TEIXEIRA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSENCIA DOS REQUSITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. A ELASTICIDADE DO PRAZO EM

DECORRÊNCIA

DA

SUSPENSÃO

DO

EXPEDIENTE FORENSE,

COMO

MEDIDA

PREVENTIVA

À

PANDEMIA

DA

COVID-19, RETARDA

A

MARCHA

PROCESSUAL

E

POR

CONSEGUINTE

A CONCLUSÃO

DA INSTRUÇÃO

CRIMINAL. GRUPO DE RISCO. NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de WILLIAM TEIXEIRA DIAS, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso permitido), apontando como autoridade coatora o Juízo Singular da 2ª Vara Criminal de Marabá-PA.

Alega a Impetrante que o paciente este sofrendo constrangimento ilegal que o Paciente em razão da ilegalidade do flagrante, homologado e convertido em prisão preventiva, a qual padece de fundamentação adequada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual entende que a prisão cautelar deve ser imediatamente revogada.

Aduz ainda, o injustificável excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, sob o fundamento de que o Paciente está preso preventivamente a mais de sete meses, havendo clara violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, ressaltando que diante da pandemia do COVID-19, sequer tem-se previsão de data a ser designada para audiência de instrução e julgamento.

Aduz que não há nos autos indícios de que o Paciente tenha tentado embaraçar as investigações, alterar provas, negado de prestar esclarecimentos à autoridade policial ou de qualquer forma tenha prejudicado a aplicação da lei penal, inexistindo elementos concretos que demonstrem que em liberdade, o Paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública e ao regular andamento processual.

Assim como alega a necessidade de reavaliação da medida punitiva, em razão do Paciente fazer parte do grupo de risco do COVID19, tendo em vista ser portador de tuberculose pulmonar, onde pode vir a ter complicações em meio a grande aglomeração do presídio, aliado à precariedade da sua unidade prisional. Diante disso, a Impetrante entende que deve ser aplicada, ao caso, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em decorrência do atual estado da pandemia do COVID-19.

Ao final, requereu a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outras medidas cautelares, para que o Paciente aguarde em liberdade o deslinde da persecução penal, em decorrência do atual risco de contagio pelo COVID19. E, no mérito, a concessão em definitivo do writ.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, a liminar foi negada e requisitada informações ao juízo coator.

Prestadas as informações os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
mandamus
e passo a analisa-lo.

Alega a impetrante ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, excesso de prazo no encerramento da persecução penal, que o paciente faz parte do grupo de risco mencionado na Resolução 62 do CNJ (Covid) e por fim que seja aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

Para melhor análise do remédio constitucional, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora, negritadas nas partes que interessam à questão em análise (ID 3749772),
verbis:

“O paciente foi
denunciado
pela prática, em tese, do crime descrito nos
art. 14 da Lei 10.826/2003
.

Consta da exordial acusatória que no dia 06.01.2020, neste município, policiais militares tomaram conhecimento que dois indivíduos, em uma motocicleta HONDA CG 150, cor vermelha,
realizaram um roubo na data de 05.01.2020 e que a dupla também teria tentado matar uma pessoa
. Assim sendo, no dia 06.01.2020, por volta das 21h, os agentes públicos realizavam patrulhamento rotineiro, momento em que avistaram dois nacionais, com as mesmas características dos homens que praticaram o crime no dia anterior, em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem. No ato,
foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38 com 01 (uma) munição intacta e sem numeração aparente na cintura de WILLIAM TEIXEIRA DIAS, o qual estava na condição de "garupa" na motocicleta HONDA CG 150, cor vermelha, placa JW.1 6776, conduzida por FABIANO RODRIGUES NASCIMENTO
.

Após a detenção dos indivíduos, FABIANO ofereceu a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) ao soldado DARLEY para que fosse liberado
.

Na fase do art. 310 do CPP, houve a
conversão da prisão em flagrante de WILLIAM em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que o flagrado já possuía condenação criminal transitada em julgado (autos nº Autos nº 00059277120158140028) e ainda estava em gozo de benefício da execução penal (Autos nº 0002767-72.2014.8.14.0028, além de responder, em liberdade, pelo crime de tráfico de drogas na 1ª Vara Criminal de Marabá (autos nº 0013777-40.2019.814.0028).

Com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva do réu foi reavaliada nos seguintes termos: O histórico de WILLIAM demonstra que em liberdade representa perigo à paz social. É que analisando sua certidão de antecedentes criminais, observo que no ano de 2019, precisamente no dia 25/07/2019, o réu encontrava-se em gozo de benefício concedido no âmbito da execução penal quando a Polícia Militar encontrou em sua residência petecas de substância entorpecente.

Em decorrência de tal fato, o réu foi denunciado no bojo da Ação Penal de 0013777-40.2019.814.0028 (1ª Vara Criminal) pelo crime de tráfico de drogas e aguarda julgamento.

Embora tenha sido denunciado por tal crime, o réu permaneceu em liberdade e veio a ser preso em flagrante pelo crime de porte de arma de fogo e corrupção ativa em janeiro de 2020, ocasião em que o juízo da Vara de Execução Penal determinou a regressão do regime aberto para o fechado (Autos nº 0002767-72.2014.8.14.0028).

Com efeito, observo que medidas cautelares eventualmente estabelecidas por este juízo não serão suficientes para conter a reiteração delitiva.

O réu, antes de ser preso por este processo, já possuía uma condenação por crime de roubo (Autos nº 00059277120158140028)
e mesmo após ser inserido no sistema da execução penal voltou a praticar delitos. Assim, não há como acolher o pedido de colocação do réu em liberdade manejado pela Defensoria Pública do Estado, sob pena de tornar a sociedade ainda mais vulnerável com a liberdade do réu.

Sobre os aspectos processuais do feito, informo-lhe que foi designada audiência de instrução em julgamento para o dia 23/10/2020 às 09h30min e atualmente aguarda-se a apresentação de defesa preliminar do paciente.”

Ao contrário do que afirma a impetrante existem nos autos provas da materialidade (paciente foi preso com a arma de fogo, inclusive municiada), indícios de autoria (preso em flagrante), além de configurados os requisitos da garantia da ordem pública (respondia a um processo de tráfico de drogas em liberdade, além ter sido condenado por roubo) conforme fundamentou a autoridade coatora na decisão descrita.

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada, não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

A alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual entendo que não se encontra configurado.

O magistrado coator nas suas informações aponta a data do dia 23/10/2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento, encontrando-se o processo com a defesa para apresentação de alegações preliminar.

Observo que a denúncia foi datada de 21 de janeiro de 2020, o processo é composto por dois denunciados, além de que durante a pandemia tivemos uma maior flexibilidade dos prazos processuais.

Cito

a

Portaria

Conjunta

nº

04,

19/03/2020,

que

suspendeu

o expediente presencial do Poder Judiciário, pelo período de 203/03 a 30/04 do corrente ano. Como se vê, não

há

que

se

falar

em

constrangimento

ilegal

no presente

caso,

já

que

a

demora

processual

deve

ser

analisada

no

caso concreto,

sob

um

juízo

de

razoabilidade

e

também

da

necessidade

da manutenção

da

custódia

cautelar

do

paciente,

bem

como

pela

regular tramitação do feito. A elasticidade

do

prazo

em

decorrência

da

suspensão

do expediente

forense

presencial, como

medida

preventiva

à

pandemia

da COVID-19, retarda a marcha

processual

e

por

conseguinte

a

conclusão

da instrução criminal.

Nesse

sentido

é

entendimento

desta

Egrégia

Seção

de

Direito Penal: EMENTA:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO.

DELITOS TIPIFICA-DOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS

DO

CPB.

ALEGAÇÃO

DE

EXCESSO

DE

PRAZO NA

FORMAÇÃO

DA

CULPA.

INOCORRÊNCIA.

OFENSA AO

PRINCÍPIO

DA

PRESUNÇÃO

DE

INOCÊNCIA.

NÃO EVIDENCIA-DO.

ORDEM

DENEGADA.

1.

Os

prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em

análise

das

peculiaridades

do

caso

em

concreto,

servindo apenas

de

parâmetros

gerais,

em

observância

ao

princípio

da razoabilidade.

2.

A

manutenção

da

prisão

preventiva,

se ocorrentes

os

pressupostos

legalmente

exigidos

para

tanto,

não fere

o

princípio

da

presunção

de

inocência.

(HC

339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05,

176.435,

Rel.

LEONAM

GONDIM

DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITOPENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017).

Quanto à alegação de pertencer ao grupo de risco mencionado na Resolução nº 62 do CNJ, verifico nos autos digitais que não há qualquer documento que comprove a doença alegada pelo impetrante.

Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis

que

à

luz

dos elementos

contidos

nos

autos,

sua

aplicação

é inadequada

ao

presente

caso,

haja vista que o paciente já foi condenado pelo crime de roubo, estava respondendo em liberdade o processo referente à tráfico de drogas e mesmo assim continuou a delinquir o que demonstra que sua liberdade é um risco à sociedade, além de que pelas características o paciente não tem qualquer temor ao judiciário, portanto qualquer outra medida que não seja a prisão preventiva se mostra inapropriada para o caso em análise.

Diante do exposto conheço do writ e

denego

a

ordem,

tudo

em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/11/2020